Tribunal: STF
Processo: ARE 1481256
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 8, p. 1-5) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - DELITO DE TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS VÁLIDOS E IMPRESCINDÍVEIS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO –– DOSIMETRIA DA PENA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE- DESCABIMENTO – PENA D E M U L T A F I X A D A PROPORCIONALMENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTABELECIDA, EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA - RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 8, p. 1; grifos originais)



    Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram conhecidos, mas improvidos (eDOC 12, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-31), no qual se alegou violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 14, p. 1-40).



    Os recursos extraordinário e especial não foram admitidos (eDOC 21, p. 1-7). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 25, p. 1-14) e do AREsp (eDOC 23, p. 1-22).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.431.866/SE (eDOC 36, p. 1-7), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pela ora recorrente (eDOC 37, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 38, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo desprovimento do recurso extraordinário” (eDOC 46, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Recentemente, sobre o tema, cito: ARE 1.462.846/RS, por mim relatado, DJe 19.2.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; dentre outros.



    Acentue-se ainda, malgrado a oposição de embargos de declaração (eDOC 10, p. 1-22), que a questão constitucional arguida pela recorrente não foi objeto de decisão no acórdão recorrido, que se limitou ao contencioso de direito infraconstitucional, nem tampouco foi levantada no recurso de apelação (eDOC 6, p. 1-20). Aliás, sobre esse ponto, para demonstrar que a omissão arguida nos embargos de declaração teve como fundamento a ofensa a dispositivos infraconstitucionais, transcrevo trecho da respectiva petição:



    “Contudo, o acórdão apresenta omissão que necessita de suprimento quanto à análise de matéria de ordem pública, qual seja, a existência de flagrante ilegalidade da abordagem pessoal e da violação do domicilio sem investigações prévias e documentadas, que contraria as disposições dos artigos 302, 303 e 244 do CPP.” (eDOC 10, p. 3; grifos originais)



    Finalmente, ainda que assim não fosse, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    9. Quanto ao mérito do recurso extraordinário, o parecer é pelo seu desprovimento. Não se ignora que o réu tem, em seu favor, a proteção de sua intimidade, acobertado, como todos, pelo postulado constitucional da inviolabilidade da intimidade, tal como preceitua o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. 



    10. A busca pessoal, portanto, como medida excepcional que é, deve observar balizas, as quais encontram-se previstas nos arts. 240 e 244 do CPP, que preconizam ser possível a diligência, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. 



    11. Pelo que consta do acórdão confirmatório da condenação, ‘(...) os autos informam, através dos depoimentos dos agentes que, durante patrulhamento nas imediações do Bairro América, após denúncia de populares, abordaram a ré que autorizou a entrada dos policiais na residência onde foi encontrado 300 g de maconha, oportunidade em que indicou outro local onde também escondia entorpecente, cerca de mais 1kg de maconha.’ (fl. 218). 



    12. Os fatos narrados nos autos, portanto, revelam circunstâncias autorizadoras da revista pessoal, afigurando-se legítima a abordagem dos policiais a partir de informações apresentadas por moradores da região e, em momento posterior, pela própria investigada.



    13. Conforme precedente dessa Corte, definido em sede de repercussão geral, ‘o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito’ (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016) 



    14. Tem-se, assim, que o caráter permanente do crime de tráfico de drogas permite que o estado de flagrância se protraia no tempo, sendo dispensável o mandado de prisão, conforme pacífica jurisprudência: 



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inovação recursal no STJ. Análise da questão pelo STF. Inviabilidade. Supressão de instância. Alegada invasão de domicílio. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Controle judicial a posteriori. Conclusão de que o ingresso dos policiais teria se dado de forma irregular que implica necessário reexame de fatos e provas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 218437, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 27/10/2022)



    ‘HABEAS CORPUS’ – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA ‘ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA’ (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO ‘INVITO DOMINO’, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 176553, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJe 07/10/2020, destaques do MPF)” (eDOC 46, p. 4-6; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se Intime-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente